Tribunal: TJES
Processo: 5005037-96.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005037-96.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO PAN S.A.
APELADO: GARIBARDI DE JESUS
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. ÔNUS DA PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Banco Pan S/A contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinou a retificação do cadastro de inadimplentes e condenou o banco ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00. O apelante sustenta a regularidade da contratação do empréstimo consignado, a prescrição e decadência da pretensão do autor, a ausência de dano moral e a necessidade de reforma ou redução da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve prescrição ou decadência da pretensão do consumidor; (ii) verificar se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A prescrição e a decadência não se configuram, pois, em contratos de trato sucessivo, como o de crédito consignado, o prazo prescricional tem início na data do último desconto indevido, conforme entendimento pacífico do STJ.

4)
O banco, na qualidade de fornecedor de serviços, responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, que impõe responsabilidade à instituição financeira por fraudes e delitos praticados no âmbito de suas operações.

5)
O ônus da prova da autenticidade da assinatura em contrato bancário questionado pelo consumidor recai sobre a instituição financeira, conforme o Tema Repetitivo 1.061 do STJ e o inc. VIII do art. 6º do CDC e, no caso, o banco não produziu prova grafotécnica para demonstrar a regularidade da contratação.

6)
O dano moral restou configurado, considerando-se a situação de vulnerabilidade do consumidor idoso, que teve seu benefício previdenciário reduzido por descontos indevidos, sendo o valor de R$ 5.000,00 fixado em consonância com precedentes desta Corte, não se mostrando excessivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1) O prazo prescricional para ações envolvendo descontos indevidos em contratos de trato sucessivo tem início na data do último desconto indevido.

2) A instituição financeira responde objetivamente por fraudes na contratação de crédito consignado, cabendo-lhe o ônus da prova da regularidade do contrato.

3) A ausência de prova da autenticidade da assinatura em contrato bancário impugnado pelo consumidor caracteriza falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14 e 27; CPC, arts. 6º, 369 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020; STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, Tema Repetitivo 1.061; TJES, Apelação 0000255-03.2019.8.08.0063, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 19.12.2024; TJES, Apelação 011200209754, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 16.11.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
P
RELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECUSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES:

Aduz o recorrido que o apelo não deve ser conhecido, uma vez que não impugna especificamente os fundamentos da sentença, em suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Entretanto, é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que
a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior
e/ou a
objetividade d
as razões

não induz ao não conhecimento do recurso se h
ouver
a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença
,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA ON-LINE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CONJUNTA – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE METADE DOS VALORES DEPOSITADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE TITULARIDADE DA TOTALIDADE DO SALDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2 –
Se a parte apelante, além de repetir os fundamentos da petição inicial, fornece ao Tribunal os motivos de seu inconformismo, o pedido de reforma da sentença deve ser, ao menos, conhecido. Precedentes do e. TJES.
Preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24110236999, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES – Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

APELAÇÃO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – REJEITADA – MÉRITO – DESCONTOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FALTAS INJUSTIFICADAS – VALIDADE DAS FOLHAS DE FREQUÊNCIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – DEFESA TÉCNICA NA FASE ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 05 – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminar:
O simples fato de o apelante ter reiterado em seu recurso argumentos expedidos na petição inicial não é capaz de, isoladamente, caracterizar violação ao princípio da dialeticidade, em especial nesta hipótese em que há impugnação específica dos fundamentos da r. sentença.
Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11090036507, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

Na hipótese, é possível extrair os motivos que embasam a irresignação recursal, razão pela qual não se reputa violado o princípio da dialeticidade.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO
:

A primeira controvérsia diz respeito à prescrição e decadência da pretensão do consumidor, relativamente à ação de nulidade do contrato de crédito bancário consignado, cujas parcelas são descontadas do benefício previdenciário.

A caracterização da prescrição e da decadência, como matérias de ordem pública, trazem importantes consequências processuais, entre as quais se destaca a possibilidade de serem reconhecidas
ex officio
pelo juízo, ou arguidas pelas partes em qualquer tempo ou grau de jurisdição.

O objeto da lide refere contrato de crédito bancário n.º 302409502-2, cuja obrigação é de trato sucessivo, de modo que o termo inicial do prazo prescricional e decadencial é a data do último desconto indevido, conforme pacífica jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça, a saber:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC
. 3.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido.
Precedentes. 4. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1658793 MS 2020/0027897-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – CARTÃO CONSIGNADO – OBRIGAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO - DATA DO ÚLTIMO PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES - DANO MORAL CONFIGURADO VALOR MANTIDO - – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Em situações envolvendo relação contratual com obrigações de trato sucessivo o prazo prescricional deve ser contado a partir da data do último pagamento indevido, e não da celebração do contrato.
[...] (TJES, Número: 0000255-03.2019.8.08.0063, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 19/Dec/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO NÃO ENTREGUE À CONSUMIDORA. EMPRÉSTIMO A JUROS ABUSIVOS. ENCARGOS DO ROTATIVO. ONEROSIDADE EXCESSIVA DO CONSUMIDOR. DESNATURAÇÃO DO CONTRATO. SIMULAÇÃO. NULIDADE. DÍVIDA NÃO AMORTIZÁVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. ILICITUDE CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade parcial do contrato de cartão de crédito consignado e condenando o banco ao ressarcimento de valores pagos a maior e à indenização por danos morais. O apelante sustenta a prescrição e a decadência da pretensão autoral, bem como a regularidade da contratação e a ausência de pressupostos para indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve prescrição ou decadência da pretensão jurídica da parte autora; (ii) verificar a licitude da contratação de cartão de crédito consignado e o cumprimento do dever de informação ao consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR
A prescrição e a decadência não configuradas, haja vista que, em em contratos de trato sucessivo, como o de cartão de crédito consignado, os prazos prescricional e decadencial se iniciam a partir do último desconto indevido, conforme entendimento pacífico do STJ.
[...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
Os prazos prescricional e decadencial em contratos de cartão de crédito consignado iniciam-se a partir do último desconto indevido
. Em se tratando de contrato de cartão de crédito consignado, quando a instituição financeira deixa de emitir e fornecer o cartão ao consumidor, o contrato estará desnaturado. (TJES, Número: 5006822-71.2023.8.08.0047, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Magistrado: VANIA MASSAD CAMPOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 21/Nov/2024)

Ademais, importa reconhecer que o prazo prescricional aplicável à espécie é quinquenal, a teor do art. 27 do CDC:

Art. 27.
Prescreve em cinco anos
a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Sob esse prisma, conquanto a contratação tenha sido realizada em 25/11/2013 (Id. 11265160), as parcelas continuaram a ser debitadas do benefício previdenciário do apelado até
07/10/2018.

Assim, ajuizada a ação em
2021
,
não há que se falar em prescrição ou decadência
.

O segundo ponto em debate refere regularidade da contratação de crédito com reserva de margem consignável.

Tratando-se de relação consumerista albergada pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça
1
, o fornecedor responde objetivamente pela mácula na prestação do serviço, desincumbindo-se apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do
caput
e § 3º do art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. [...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.

De acordo com o
Tema
Repetitivo
1.061 do STJ
,
cabe à instituição financeira a prova da autenticidade da assinatura em contrato questionado pelo consumidor:

Tese firmada: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
”.

A inversão do ônus da prova, prevista no inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, exige que o fornecedor de serviços apresente provas cabais da licitude da contratação, o que não ocorreu nos autos.

À evidência,
há divergências gráficas e ortográficas entre a assinatura constante no contrato e aquela presente nos documentos pessoais do consumidor, transparecendo indícios de fraude na contratação.

Destaque-se que o banco não pretendeu a realização da prova grafotécnica, não se desvencilhando do encargo processual estabelecido na decisão de saneamento (Id. 11265285).

Os fatos delineados atraem a incidência da Súmula 479 do STJ, com o seguinte teor:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Em relação à indenização por danos morais, igualmente não assiste razão ao recorrente, pois configura dano à personalidade a sujeição do consumidor idoso, que já conta com modesto benefício previdenciário de um salário mínimo, a descontos indevidos, fruto de contratação fraudulenta.

Na espécie, o valor fixado em R$ 5.000,00 não se afigura excessivo, porquanto condizente ao patamar fixado em casos semelhantes julgados por esta egrégia Corte, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. [...]
4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ÔNUS DA PROVA INVERTIDO RESTITUIÇÃO EM DOBRO MÁ-FÉ CONSTATADA DANOS MORAIS
IN RE IPSA
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EXORBITANTES RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, é possível presumir que a Autora foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco
, de modo que a recusa deste em apresentar o contrato original, inviabilizando a realização da perícia grafotécnica, aponta para a manutenção da declaração de inexistência de relação jurídica e do débito discutido. [...].
4- Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180054758, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021)

Nesse contexto, reputo adequada a fixação do valor indenizatório em R$ 5.000,00.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recu
r
so
e a ele
nego
provimento.

Via de consequência, na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, fixo os honorários recursais em 2% do valor da condenação.

É como voto.

1
Súm. 297, STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão Virtual de 17/3/2025 a 21/3/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão Virtual do dia 17.03.2025 a 21.03.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.